Tribunal: TJDFT
Processo: 0700581-55.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700581-55.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABRICIO CARNEIRO FRANCO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Intime-se o apelante para que se manifeste sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 17 de junho de 2021 15:30:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator